Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Averbação premonitória. Imóvel reconhecido como bem de família. Publicidade do processo executivo. Cancelamento indeferido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de levantamento da averbação premonitória registrada em matrícula de imóvel.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da averbação premonitória na matrícula de imóvel reconhecido como bem de família é admissível.

III. Razões de decidir
3. A averbação premonitória prevista no art. 828 do Código de Processo Civil possui natureza informativa, pois destina-se a dar publicidade à existência de processo executivo, sem implicar medida constritiva ou afetar a impenhorabilidade do bem de família.
4. A medida visa resguardar a eficácia da tutela jurisdicional e prevenir fraudes à execução, razão pela qual é compatível com a proteção legal conferida ao bem de família.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a averbação premonitória sobre imóvel protegido não prejudica o devedor nem permite sua penhora.
6. A ausência de comunicação ao juízo no prazo de dez (10) dias, prevista no art. 828, § 1o, do Código de Processo Civil, não acarreta o cancelamento automático da averbação, por tratar-se de providência procedimental e sem sanção legal expressa, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo concreto ao executado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A averbação premonitória pode ser regularmente promovida na matrícula de imóvel reconhecido como bem de família, por não constituir medida constritiva. 2. A ausência de comunicação ao juízo no prazo de dez (10) dias, conforme o art. 828, § 1o, do Código de Processo Civil, não enseja o cancelamento da averbação na ausência de prejuízo ao executado. 3. O cancelamento da averbação premonitória somente é cabível após a formalização de penhora sobre bens suficientes para satisfazer o crédito executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 828, caput e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.668.059/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.2.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8.4.2024.